Tribunal: TJSP
Processo: 1523706-64.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelos crimes previstos nos artigos 306 e 307, da Lei no 9.503/97, em concurso formal. Recurso da defesa. PRELIMINAR. Alegação de inépcia da denúncia. Inicial que preenche os requisitos estampados no artigo 41, do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada. MÉRITO. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal do réu. 2. A demonstração do fato

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelos crimes previstos nos artigos 306 e 307, da Lei no 9.503/97, em concurso formal. Recurso da defesa. PRELIMINAR. Alegação de inépcia da denúncia. Inicial que preenche os requisitos estampados no artigo 41, do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada. MÉRITO. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal do réu. 2. A demonstração do fato tipificado no artigo 306 "caput" da Lei no 9.503/97, nos termos de regra estampada no artigo 306, par. 2o, da Lei no 9.503/97, pode se dar por vários meios de prova – em consonância, aliás, com o princípio do livre convencimento do juiz. Vale dizer, na dicção legal, além dos testes de alcoolemia ou toxicológico, é possível a comprovação através de "exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitido, observado o direito à contraprova". 3. Absolvição quanto ao crime de violação da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Atipicidade da conduta. 4. A configuração do delito previsto no artigo 307, do Código de Trânsito Brasileiro reclama que a penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor tenha sido imposta judicialmente, não incidindo a norma penal no caso de punição exclusivamente administrativa (STJ, AgRg no REsp n. 1.798.124/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 16/4/2019; HC n. 427.472/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 12/12/2018; HC n. 427.472/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 12/12/2018). No mesmo sentido existem julgados dessa Corte. 4. Sanção redimensionada. Recurso parcialmente provido.